Tribunal: STJ
Processo: 0017009-83.1992.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2100670 - SP(2022/0095900-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA - SP396665
AGRAVADO
: MARA CRISTINA PEREIRA ROCHA MENDES HERDADE
ADVOGADO
: MAGNA PEREIRA DA SILVA - SP271574
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. ÓBITO DO
ART. 1.022
ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de enfrentar todos os pontos
suscitados (fl. 1592).
2. Razões do agravo interno que não infirmaram a conclusão de ausência de negativa
de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f4be9c3-cfae-4433-8a65-2ad85015f11e

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2100670 - SP(2022/0095900-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA - SP396665
AGRAVADO
: MARA CRISTINA PEREIRA ROCHA MENDES HERDADE
ADVOGADO
: MAGNA PEREIRA DA SILVA - SP271574
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. ÓBITO DO
ART. 1.022
ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de enfrentar todos os pontos
suscitados (fl. 1592).
2. Razões do agravo interno que não infirmaram a conclusão de ausência de negativa
de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA SEGURADORA
contra
S/A
decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial, por entender não caracterizada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte quanto à suspensão do processo em razão do falecimento do advogado e
seus efeitos (fls. 1592-1593).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não considerou a legitimidade da Caixa Econômica Federal
(CEF) e o interesse jurídico do Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), requerendo devolução dos autos ao Tribunal de origem para juízo de
conformação ao Tema 1.011 da repercussão geral (fls. 1598-1600). Argumenta, ainda,
controvérsia sobre a competência interna do Superior Tribunal de Justiça (Primeira ou
Segunda Seção), postulando redistribuição ou, ao menos, sobrestamento até o
julgamento dos Conflitos de Competência mencionados (fls. 1600-1602).
Documento eletrônico VDA55761689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:52
Código de Controle do Documento: 30cadc72-ac65-4bd4-9dee-7bc77b5a503b

Defende negativa de prestação jurisdicional por omissão específica no
acórdão dos embargos de declaração quanto à ciência do óbito do patrono e reflexos
na prescrição, pleiteando cassação do acórdão dos embargos para novo julgamento
(fls. 1602-1606).
Impugnações ao agravo interno às fls. 1579-1585 e 1612-1623, nas quais a
parte agravada defende a correção da decisão agravada e pugna pela aplicação de
multa do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela
art. 259,
majoração dos honorários, destacando a deficiência de impugnação específica dos
fundamentos adotados (fls. 1581-1583 e 1613-1618).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada reconsiderou a deliberação da Presidência e, na
sequência, negou provimento ao agravo em recurso especial, ao afastar a alegada
violação do
do Código de Processo Civil por entender que o Tribunal de
art. 1.022
origem examinou, de forma fundamentada, as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, registrando que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre
todos os pontos suscitados, apenas sobre os suficientes para decidir.
Além disso, a decisão consignou a conformidade do acórdão recorrido com
a jurisprudência desta Corte quanto à suspensão do processo desde o falecimento do
advogado, independentemente de comunicação ao juízo, o que afasta a prescrição (fls.
1592-1593), fundamento este que não foi impugnado.
No presente agravo interno, a parte não apresentou argumentos voltados a
impugnar objetiva e integralmente o fundamento da decisão agravada que afastou a
negativa de prestação jurisdicional, limitando-se a aduzir questões de ordem
(legitimidade da
Tema 1.011, competência interna de Seções e
CEF/FCVS,
sobrestamento) que não integram os fundamentos decisórios monocráticos, e a
reeditar, em termos genéricos, a inconformidade com o afastamento da negativa de
prestação jurisdicional, sem rebater a premissa central de que houve apreciação
suficiente das questões necessárias nem enfrentar os precedentes invocados.
A parte insiste na tese de que a parte recorrida "teria" ciência do óbito de
seu patrono: "restar observado que é óbvio que a recorrida tinha ciência da morte de
seu causídico, a conclusão a que se chegará é que prescrita está a pretensão de levar
(fl.1604), o que seria suficiente para
adiante o cumprimento de sentença na origem."
caracterizar a prescrição.
O acórdão recorrido, contudo, adotou entendimento de que o falecimento do
único advogado da credora suspende o processo desde o evento, independentemente
de comunicação ao juízo ou de ciência inequívoca ou não da parte, afastando a
prescrição intercorrente e reconhecendo a preclusão da decisão anterior que já havia
rejeitado o abandono (fls. 1447-1449).
Documento eletrônico VDA55761689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:52
Código de Controle do Documento: 30cadc72-ac65-4bd4-9dee-7bc77b5a503b

Inclusive constou que a recorrida não teve ciência imediata do óbito e que a
questão teria sido objeto de preclusão: "Por outro lado, a matéria já fora objeto de
decisão afastando a alegação de abandono processual, conforme item 2, fls. 695, ante
a morte do patrono da exequente, tendo inclusive explicitado que a ausência de
movimentação processual por anos não pode ser atribuído a parte e, expressamente,
não reconhecera a prescrição intercorrente. Assim, a preclusão da mencionada
decisão deve sobressair, haja vista que processo não admite retrocesso, além do que,
a morte do único advogado que representava a credora já é fato mais que suficiente
para descaracterizar a prescrição intercorrente, não podendo assim sobressair o
formalismo exacerbado."
Não há como, portanto, prevalecer a tese de negativa de prestação
jurisdicional.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não são suficientes
para afastar o fundamento de inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
As demais questões suscitadas quanto ao interesse da CEF e
comprometimento do FCVS sequer foram objeto do recurso especial interposto.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:52
Código de Controle do Documento: 30cadc72-ac65-4bd4-9dee-7bc77b5a503b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.100.670 / SP
Número Registro: 2022/0095900-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170098319928260477
0017009831992826047750000
170098319928260477
17009831992826047750000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA - SP396665
AGRAVADO
: MARA CRISTINA PEREIRA ROCHA MENDES HERDADE
ADVOGADO
: MAGNA PEREIRA DA SILVA - SP271574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
Documento eletrônico VDA56087006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:55
Código de Controle do Documento: 65387c9e-bbfb-4266-8090-e17a6ef5cbbc

LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO - RJ162092
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
BRUNO FONSECA DE OLIVEIRA - SP396665
AGRAVADO
: MARA CRISTINA PEREIRA ROCHA MENDES HERDADE
ADVOGADO
: MAGNA PEREIRA DA SILVA - SP271574
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:55
Código de Controle do Documento: 65387c9e-bbfb-4266-8090-e17a6ef5cbbc